Tribunal: STF
Processo: ARE 1421503
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto por Assuy Indústria e Comércio de Confecções Ltda e outros com fundamento na alínea ’a’ do permissivo constitucional (eDoc 27), em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás assim ementado (eDoc 15):



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DA SENTENÇA ARBITRAL. PREJUDICIAL DE MÉRITO. DECADÊNCIA DO PRAZO PARA PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO ATO ARBITRAL. DECISÃO MANTIDA. 1. O § 1º do art. 33 da Lei de Arbitragem (Lei n.º 9.307/96) prevê um prazo decadencial de 90 (noventa) dias, após o recebimento da notificação da sentença, para o pedido de declaração de nulidade do ato arbitral, fundada em quaisquer das hipóteses previstas no art. 32 da referida Lei. 2. A sentença arbitral fora publicada em 11 de novembro de 2008, de forma que a ação anulatória em questão somente foi apresentada em 19 de janeiro de 2010, desse modo, considerando o prazo legal, resta incontroverso que operou-se o instituto da preclusão ao direito da parte Apelante para postular a declaração de nulidade da decisão arbitral. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDO. 



    Em suas razões recursais, os recorrentes alegam violação às normas contidas no art. 5º, II, XXXIV, ‘a’, XXXV, LIV e LV da Constituição Federal, sustentando, em síntese, a inocorrência de decadência, forte na ausência de intimação da sentença arbitral proferida.



    Registro que o apelo extremo foi inadmitido pela Vice-Presidência do Tribunal a quo à justificativa que “tendo sido o recurso especial manejado em data anterior (17/06/2022 – evento n. 137) à da interposição do recurso extraordinário (20/06/2022 – evento n. 138), é certo que este carece de requisito de admissibilidade, já que a interposição dos recursos constitucionais deve ser simultânea” (eDoc 31).



    É o relatório. DECIDO.



    Reputo inadmissível o apelo extremo.



    1. Preliminarmente, afasto as razões da decisão que inadmitiu o processamento do extraordinário (eDoc 31).



    É que a preclusão da matéria constitucional, na linha da jurisprudência desta Suprema Corte, ocorre se o recorrente não interpuser o RE e o RESP em momento processualmente adequado.



    Diferentemente do que ocorreu na hipótese dos autos, somente se verifica a preclusão da discussão sob o ângulo constitucional quando o recurso extraordinário é interposto após o julgamento do recurso especial, tendo como objeto matéria que já havia surgido no julgamento da apelação (ARE 750.543 AgR; ARE 797.009 AgR; ARE 897.846 AgR; ARE 915.463 AgR; entre outros).



    E foi exatamente esse o entendimento exposto na RCL 24.548, utilizado como fundamento do ato judicial que inadmitiu o presente recurso extraordinário.



    Verifica-se, assim, que a decisão proferida pela Vice-Presidência do Colegiado de origem não conferiu a referido precedente a interpretação adequada.



    2. Superada a preliminar, anoto que os recorrentes não apresentaram fundamentação jurídica apta a demonstrar, no tocante à matéria de fundo, a repercussão geral das questões constitucionais examinadas na espécie, em frontal inobservância à exigência do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil, c/c o art. 102, § 3º, da Constituição Federal.



    É sabido que o instituto da repercussão geral – fundamental para amenizar a sobrecarga de trabalho dos órgãos jurisdicionais pátrios – representa um método de triagem mediante o qual são verificadas as causas que, fundadas na gravidade institucional que supere os interesses das partes do processo, realmente necessitem ser julgadas pela Suprema Corte.



    Para se desincumbir de tal ônus processual, não basta a mera alegação de que a contrariedade a dispositivos constitucionais torna a repercussão geral evidente.



    No âmbito desta Suprema Corte, há entendimento de que a demonstração da repercussão geral “[...] não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo” (ARE 786.878 AgR).



    É o que se extrai das seguintes decisões: ARE 1.121.676 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.165.032, ministro Roberto Barroso; ARE 1.284.516, ministro Edson Fachin; ARE 1.284.971, ministra Cármen Lúcia; ARE 1.288.654, ministra Rosa Weber; entre outros:



    [...] 1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em exame. Mesmo em caso de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, é ônus do recorrente a demonstração da existência desse requisito. [...]



    (ARE 1.102.846 AgR, ministro Edson Fachin – meus grifos)



    3. Para além disso, constato que a defendida ofensa aos arts. 5º, II, XXXIV, ‘a’, XXXV, LIV e LV da Carta Federal matérias não foram alegadas na apelação (eDoc 11), e tampouco debatidas no acórdão recorrido, tendo sido suscitados de maneira tardia – apenas na petição dos embargos de declaração (eDoc 19).



    Desse modo, a extemporânea alegação de ofensa ao texto constitucional não supre o prequestionamento das referidas questões, a atrair os óbices dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula/STF, consoante tem proclamado a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (ARE 1.164.481 AgR, ministra Rosa Weber; ARE 1.282.492 AgR, ministro Luiz Fux; ARE 1.297.394 AgR, ministro Luiz Fux; entre outros):



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO APELO EXTREMO. SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A matéria constitucional invocada no recurso extraordinário não foi apreciada pelo acórdão recorrido e tampouco foram opostos embargos de declaração a fim de suscitá-la. Súmulas 282 e 356 do STF. Inadmissível o prequestionamento implícito. Precedentes.



    2. Ausência de demonstração, nas razões do apelo extremo, de que forma o acórdão recorrido teria violado os dispositivos constitucionais dados como contrariados, o que inviabiliza a sua análise, nos termos da Súmula 284 do STF.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE 1.235.044 AgR, ministro Edson Fachin – meus grifos)



    O prequestionamento explícito é pressuposto de ordem processual que deve ser observado para a abertura da via extraordinária. É o que se constata dos seguintes julgados: ARE 1.071.192 AgR, ministro Dias Toffoli; ARE 1.102.958 AgR, ministro Gilmar Mendes; ARE 1.287.156 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.322.529 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; RE 1.147.881 AgR, ministra Rosa Weber; entre outros:



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Prequestionamento explícito. Requisitos. Embargos de declaração. Inovação recursal. Impossibilidade. Prequestionamento ficto. Art. 1.025, do CPC/15. Requisitos.



    1. O Supremo Tribunal Federal sempre exigiu o prequestionamento explícito da matéria constitucional ventilada no recurso Por outro lado, não admite o chamado “prequestionamento implícito”. [...]



    (ARE 1.271.070 AgR, ministro Dias Toffoli – meus grifos e no original)



    4. A superação desses óbices, todavia, não é suficiente para o acolhimento da pretensão recursal, pois à questão atinente ao suposto desrespeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal são aplicáveis os efeitos da ausência de repercussão geral, por articular a matéria impugnada, em casos tais, ofensa meramente reflexa à Constituição Federal (ARE 748.371, Tema n. 660/RG).



    5. Por outro lado, no tocante à alegada violação ao art. 5º, XXXV, da Constituição, esta Corte entendeu ser destituída de repercussão geral a questão atinente ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, em julgamento assim ementado: 



    PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ÓBICES PROCESSUAIS INTRANSPONÍVEIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. MATÉRIA FÁTICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.



    Não há repercussão geral quando a controvérsia refere-se à alegação de ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, nas hipóteses em que se verificaram óbices intransponíveis à entrega da prestação jurisdicional de mérito.



    (RE 956.302 RG, ministro Edson Fachin – Tema n. 895/RG)



    6. Anoto, por necessário, que a alegada violação do princípio da legalidade seria, caso ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame da matéria em sede extraordinária, forte no enunciado n. 636 da Súmula desta Corte, que restou assim editada:



    Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida. 



    7. Para além disso, rememoro que “O direito de petição, fundado no art. 5º, XXXIV, a, da Constituição não pode ser invocado, genericamente, para exonerar qualquer dos sujeitos processuais do dever de observar as exigências que condicionam o exercício do direito de ação, pois, tratando- -se de controvérsia judicial, cumpre respeitar os pressupostos e os requisitos fixados pela legislação processual comum. A mera invocação do direito de petição, por si só, não basta para assegurar à parte interessada o acolhimento da pretensão que deduziu em sede recursal (AI 258.867 AgR, ministro Celso de Mello – meus grifos).



    Assim, constato que o acórdão recorrido dirimiu a controvérsia – ocorrência de decadência – com base na interpretação de legislação infraconstitucional, o que significa, por si só, que a ofensa ao texto constitucional, se existisse, seria reflexa ou indireta. Anoto, ainda, ter sido a demanda decidida, também, com base em questões fáticas, o que atrai a aplicação, na espécie, do enunciado n. 279 da Súmula/STF. 



    8. Face ao que venho de referir, registro, finalmente, que o Plenário deste Supremo Tribunal Federal reconheceu a ausência de repercussão geral da análise de requisitos de admissibilidade de recursos de competência de outros tribunais:



    PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 



    A questão alusiva ao cabimento de recursos da competência de outros tribunais se restringe ao âmbito infraconstitucional. [...]



    (RE 598.365 RG, ministro Ayres Britto – Tema n. 181)



    9. Diante do exposto, dou provimento ao recurso extraordinário com agravo e, passando à análise do recurso extraordinário, dele não conheço.



    10. Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º, bem assim eventual deferimento da gratuidade de justiça. 



    11. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 8 de março de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator